Tribunal: TJDFT
Processo: 0747661-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747661-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA AGRAVADO: ANDRESSA ALMEIDA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA contra decisão integrada por embargos de declaração rejeitados (IDs 198521045 e 213808235 na origem), proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0718565-70.2022.8.07.0020, proposto por ANDRESSA ALMEIDA FERREIRA, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Em suas razões a executada agravante aduz, em síntese, que se encontra em situação financeira extremamente delicada, estando impossibilitada de arcar com os custos do processo. Esclarece que o presente pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária em nada se confunde com aquele anteriormente indeferido em sede de análise recursal, como no momento que foram opostos embargos de declaração, amparando-se nos fatos novos ocorridos no dia 01/10/2024, consubstanciados na decisão administrativa da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar que ordenou, por meio da resolução operacional no 2.935, a alienação compulsória da carteira de beneficiários da agravante, ativo responsável por gerar receita à operadora, e proibiu a comercialização dos produtos da ora peticionante, impedindo-a de gerar receita também com a venda de novos planos de saúde. Afirma que esses procedimentos foram fruto da rejeição do Programa de Saneamento apresentado por ela, uma vez que a situação financeira da Cooperativa se mostrou extremamente grave e irreversível, inclusive em razão dos números mais atuais apresentados à ANS. Destaca que, caso não seja encontrado qualquer comprador no prazo de 30 (trinta) dias, o que certamente ocorrerá, já que não há nenhuma outra concorrente na cidade, será decretada a portabilidade especial dos beneficiários, os quais poderão migrar para outras operadoras sem o cumprimento de carências e sem que a agravante não faça jus a qualquer remuneração financeira, já que a alienação é a primeira etapa para a futura liquidação da Cooperativa. Discorre sobre os fatores econômicos que levaram a ANS a tomar tal medida drástica contra a operadora. Alega que a decisão agravada está em desconformidade com a regra expressa do disposto no Art. 99 do CPC, que restringe o rol de motivos para o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Sustenta que não o mínimo de vestígio que aponte ter o agravante condições financeiras para arcar com as custas processuais e que é evidente o risco de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que a decisão agravada indeferiu de imediato o pedido de justiça gratuita sem a análise da farta documentação colacionada. Ao final, requer seja deferida a antecipação da tutela para conceder a justiça gratuita ou, subsidiariamente, seja deferido o efeito suspensivo ao agravo. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça em seu favor, ficando requerida tal benesse com único intuito de possibilitar a manutenção de suas atividades e não colocar em risco a prestação dos serviços de saúde dos 13.485 (treze mil, quatrocentos e oitenta e cinco) beneficiários que dela dependem. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal pretendida, concedendo-se desde logo os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, considerando-se que a questão demanda análise do conjunto probatório pelo órgão colegiado competente, inexistindo inequívoca plausibilidade do direito. Tampouco se observa que deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso, eis que o prosseguimento do cumprimento de sentença não traz riscos à agravante, pois a eventual concessão da gratuidade de justiça teria efeitos prospectivos (ex nunc). Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, a ocorrência de fatos novos que ensejem a presença dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ao caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora